Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RETOMADA PARA USO PRÓPRIO. DESOCUPAÇÃO. PEDIDO INSINCERO. LOCAÇÃO PARA TERCEIRO. MULTA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E LEGAL. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do parágrafo único do art. 44 da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), o locador que retomar o imóvel locado para uso próprio deve, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a entrega do bem, usá-lo para o fim declarado pelo período mínimo de 1 (um) ano, sob pena de multa a ser fixada entre 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) vezes o valor do aluguel.

2. Segundo dispositivo supracitado, quando há novo locatário do imóvel, o valor da multa será calculado com base no preço atualizado do aluguel cobrado deste inquilino.

3. Na hipótese, o imóvel foi desocupado pelo autor em 9/1/2019 e, em 1/2/2019, locado para terceiro pelo montante mensal inicial de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que deve ser atualizado, segundo índices contratuais (IGPM) até o ajuizamento da ação, para fins de cálculo da multa legal.

4. Se não há elementos que agravem a conduta ilícita dos réus ou as consequências do fato para o autor para além dos efeitos naturais e esperados do pedido insincero de retomada do imóvel, a multa deve ser fixada no mínimo legal de 12 (doze) meses de aluguéis.

5. A multa prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91 possui natureza jurídica de cláusula penal compensatória, ou seja, visa a reparar o prejuízo sofrido pelo locatário em decorrência da desocupação do bem. A penalidade, portanto, compreende eventuais danos materiais que o autor sofreu com a desocupação do imóvel, nos termos do art. 416 do CC.

6. Ante a sucumbência recíproca e não equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser rateados proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. Se o proveito econômico obtido pela parte ré for baixo, é escorreita a fixação dos honorários devidos ao patrono dos requeridos por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.